Tribunal: TJDFT
Processo: 0759120-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CURSO DE FORMAÇÃO. PCDF. AULAS PRESENCIAIS E EAD. PAGAMENTO DE AUXÍLIO DEVIDO. CONTAGEM COMO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à requerente o valor equivalente a seis dias de remuneração devida pela participação no curso de formação da Polícia Civil do Distrito Federal e determinar a contagem dos dias como de efetivo exercício para fins de aposentadoria.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta, em síntese, que o pagamento do auxílio ao recorrido foi realizado conforme a efetiva frequência ao curso, considerando que as aulas presenciais somente ocorreram no período de 27/6/2023 a 18/8/2023, 25/8/2023 e 27/8/2023. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se faz jus a recorrida ao auxílio financeiro referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023 pela participação no Curso de Formação Profissional da Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como ao cômputo de todo o período do curso como tempo de efetivo serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Edital n. 01/2020, que regulou o concurso no qual o recorrido foi aprovado, dispôs em seu item 18.2.7 que “ durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital”.
5. Por sua vez, dispõe a Lei n. 9.624/98 em seu artigo 14 que “os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”.
6. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o Curso de Formação Profissional da Polícia Civil do Distrito Federal ocorreu durante o período de 27/6/2023 a 25/8/2023, nas modalidades presencial e EAD.
7. A despeito de não ter aulas ministradas de forma presencial no período reclamado, 19/8/2023 a 24/8/2023, indene de dúvidas que os candidatos ficaram vinculados às atividades complementares a ele repassadas na modalidade EAD. Demais disso, não encontra respaldo no edital ou na legislação de regência qualquer condicionante do recebimento do auxílio financeiro à frequência em aulas exclusivamente ministradas na modalidade presencial. Não é razoável impor prejuízos aos candidatos quando a dispensa das aulas presenciais ocorreu por iniciativa da própria administração do curso de formação, não havendo que se falar em ausência de frequência no curso. Assim, tendo a parte recorrida efetivamente participado do curso de formação profissional findado somente em 25/8/2024, faz jus à percepção da remuneração prevista na legislação quanto à integralidade do período. Precedentes: Acórdãos 1922012, 1861930, 1869235, 1871361. Logo, irretocável a sentença recorrida.
8. Quanto à contagem de tempo de serviço, a averbação do período de participação no curso de formação como tempo de efetivo serviço para fins de aposentadoria encontra respaldo no artigo 14, §2o da Lei n. 9.624/98: “aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção”. O direito em questão também decorre da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime dos servidores policiais civis da União e do Distrito Federal, em seu artigo 12: “a frequência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria.” Desse modo, a contagem do tempo de participação no curso, no período compreendido entre 27/6/2023 a 25/8/2023, como efetivo exercício do cargo, para fins de aposentadoria, é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença vergastada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.624/98, art. 14; Lei n. 4.878/65.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1922012, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j: 16/9/2024; Acórdão 1861930, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j: 13/5/2024; Acórdão 1869235, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j: 4/6/2024; Acórdão 1871361, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 07/06/2024.